Tribunal: TJSP
Processo: 1009499-47.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Caracterização - Decisum que não se pronunciou sobre a incidência da cláusula penal - Ocorrência - Multa contratual - Não cabimento - Prova de que a desistência do autor tenha trazido qualquer prejuízo efetivo ao grupo consorciado - Juros de mora – Alteração da forma de contagem - Cabimento - Caráter infringente - Admissibilidade - Juros de 1% (um por cento) ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Caracterização - Decisum que não se pronunciou sobre a incidência da cláusula penal - Ocorrência - Multa contratual - Não cabimento - Prova de que a desistência do autor tenha trazido qualquer prejuízo efetivo ao grupo consorciado - Juros de mora – Alteração da forma de contagem - Cabimento - Caráter infringente - Admissibilidade - Juros de 1% (um por cento) ao mês que deverão ser contados após 30 dias da data do encerramento do grupo, quando então, estará configurada a mora da administradora do consórcio ou do dia seguinte à contemplação da cota - Sucumbência recíproca - Manutenção - Incidência do disposto no art. 86, caput, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.